Tribunal: TJPA
Processo: 0855236-67.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855236-67.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: KARIME PACHECO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, sob alegação de ausência de pressupostos processuais, em razão da não citação da parte ré e da posterior inércia do autor, mesmo após intimação para dar impulso ao feito. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exigido no §1º do art. 485 do CPC, pleiteando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal do autor para suprir a omissão, exigida pelo §1º do art. 485 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo.

A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015.

Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais.

A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

A ausência de citação do réu e a posterior inércia do autor não autorizam a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

A decretação de extinção do feito sem observância da formalidade legal prevista no art. 485, §1º, do CPC/2015, configura nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; TJ-SP, AC 1132320-27.2019.8.26.0100, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 10.09.2021, 13ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo n.º 0855236-67.2024.8.14.0301

Classe: Apelação Cível

Apelante: Banco Bradesco S.A.

Apelado: Karime Pacheco Rosa

Órgão Julgador de Origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA

Relatora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face de
sentença proferida nos autos da ação ajuizada pela instituição financeira contra Karime Pacheco Rosa
, que decidiu pela
extinção do processo sem resolução de mérito
, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs apelação, alegando que a extinção foi prematura, pois não houve a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil. Sustenta que, embora a demora na citação do réu possa indicar desídia do autor, tal circunstância não autoriza, por si só, a extinção do processo sem antes oportunizar ao autor o regular prosseguimento da demanda.

Defende que a ausência de citação do réu não se confunde com a ausência de pressuposto processual, e que, mesmo na hipótese de abandono da causa, o juízo deveria ter intimado pessoalmente o autor, condição necessária para legitimar a extinção do processo nos moldes legais. Alega que a sentença atacada, ao desconsiderar essa exigência legal, incorre em nulidade e afronta jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Requer, por fim, que o recurso seja provido para que a sentença seja anulada e o processo retorne à origem, com a observância da norma legal que impõe a intimação pessoal da parte autora para manifestação e impulso ao feito.

Pedidos finais do recurso:

Que o recurso de apelação seja conhecido e provido.

Que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora.

Que os autos retornem à vara de origem para regular prosseguimento do feito, com observância ao art. 485, §1º, do CPC.

Sem contrarrazões

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC/2015, sob alegação de ausência de pressupostos processuais, em virtude da não localização da parte executada para citação e da posterior inércia do exequente, após intimação para dar impulso ao feito.

Entretanto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que a sentença incorre em error in judicando ao aplicar o inciso IV do art. 485 do CPC, pois a hipótese não configura ausência de pressuposto de constituição ou desenvolvimento válido do processo, mas sim abandono da causa, situação disciplinada no inciso III do mesmo artigo.

Com efeito, como bem aponta a doutrina de Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1), o pressuposto processual refere-se à regularidade formal da relação jurídica processual. Quando o autor, já com o processo válido, se mantém inerte diante de intimação para impulsioná-lo, configura-se a hipótese de abandono da causa, que exige, como condição de validade da extinção, a prévia intimação pessoal da parte, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada corrobora esse entendimento:

Ação de cobrança. Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no inc. IV, do art. 485, do CPC . Falta de recolhimento das diligências para citação e custas de oficial de justiça após determinação, no curso do processo. Inércia do autor. Hipótese de abandono processual. Necessidade de intimação pessoal da parte - art . 485, § 1º, do CPC. Formalidade não cumprida. Extinção afastada. Sentença anulada . Recurso provido, prosseguindo-se.

(TJ-SP - AC: 11323202720198260100 SP 1132320-27.2019.8 .26.0100, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 10/09/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

No presente caso, observa-se que, após o insucesso das tentativas de citação, o juízo determinou que a parte autora impulsionasse o feito, mas diante da ausência de manifestação, foi decretada a extinção com base no art. 485, IV. Contudo, ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao processo, a extinção não poderia ter sido decretada nem sob o fundamento do inciso IV (que não se aplica) nem do inciso III (cujo requisito procedimental não foi observado).

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a nulidade da sentença nesse contexto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Portanto, à míngua da necessária intimação pessoal para suprir a omissão, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para
anular a sentença de extinção
proferida com base no art. 485, IV, do CPC, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja
realizada a intimação pessoal da parte exequente
, nos termos do §1º do art. 485, para, querendo, promover o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono da causa.

É como VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025